Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-89.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004314-89.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
RODOLFO CESAR JANELI SANTOS, é embargado MARCELINO MATOS
CRISTOVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-89.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 18.931
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos n.: 1004314-89.2017.8.26.0223.50000
1004314-89.2017.8.26.0223.50001
Comarca: Guarujá (2a Vara Cível)
Embargantes: Rodolfo Cesar Janeli Santos e Marcelino Matos Cristovão
Embargados: Os mesmos
Juíza: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto n. 18.931
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem
sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado
- Recursos rejeitados.
Tratam-se de dois embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 417/420.
O embargante Rodolfo Cesar Janeli Santos afirma que
houve contradição ao não conhecer do recurso de apelação, uma vez que a
decisão cuida-se sem nenhuma dúvida de sentença, da qual cabe recurso de
apelação, visto que os Embargos à Execução tem natureza de processo
incidente autônomo, posto que, através dele é decidida uma causa por
sentença suscetível de coisa julgada, assumindo características do processo de
conhecimento, bem como o próprio Juízo a quo intitulou a decisão de
sentença e, ao final, determinou que, no caso de recurso os autos subissem a
esta instância, enquanto Agravo de Instrumento não se interpõe no juízo de
origem, muito menos necessita subir a esta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-89.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 18.931
3
Marcelino Matos Cristóvão, por sua vez, sustentou que,
ao não reconhecer os recursos de apelação formalizados pelas partes
litigantes, o Acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que, assim como
determinado pelo Juízo “a quo”, o recurso cabível é a apelação, prevista no
art. 1.009, na forma do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, bem
como não há motivação jurídica para se afastar a aplicação do princípio
recursal da fungibilidade, visto que a finalidade foi alcançada, não havendo
qualquer prejuízo à parte adversa, posto que ambos os litigantes formularam o
mesmo remédio recursal, atentando-se ao determinado em sentença.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-89.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 18.931
4
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
O requerente, assim como o requerido, não lograram
apontar contradição ou obscuridade. Há contradição quando a decisão
apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não é o caso, constando
expressamente do Acórdão que:
Não se pode admitir a interposição de apelação contra a
decisão que julga procedente em parte os embargos de
devedor sem a extinção da execução, por consistir em
erro inescusável, não sendo mero equívoco de
nomenclatura, uma vez que expresso o parágrafo único
do art. 1.015 quanto ao cabimento do agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no
processo de execução.
Com efeito, no caso, não havendo extinção da execução,
mas sim determinação de seu regular prosseguimento, a
decisão não possui natureza de sentença, nos termos do
art. 203, § 1o do CPC, que dispõe: "ressalvadas as
disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução."
É assente que: "a interposição equivocada de recurso
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004314-89.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 18.931
5
diverso daquele expressamente previsto em lei, quando
ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro
grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade" (AgRg no AREsp 1335713/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).
Não aproveita às partes a alegação que foram induzidos
em erro pela própria decisão, por competir ao profissional escolher a própria
via recursal.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.